Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 EMBARGANTES: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARICE PEREIRA PINTO e PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO contra decisão desta Presidência, id. 21466547, que não acolheu os embargos de declaração manejados anteriormente (id. 21075241). Após repisarem os argumentos lançados nos instrumentos recursais precedentes, insistem em requerer efeitos infringentes aos novos embargos. Passo a decidir os embargos de declaração monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Consoante já assentado na decisão de id. 20990766, não há previsão legal de recurso contra mera determinação de sobrestamento do feito, mormente considerando-se que a disposição se deu em observância ao estipulado pela Suprema Corte (id. 14745108). De modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. Nessa esteira, verbis: Direito Processual Civil. Segundo Agravo Interno em Reclamação. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Suposta subversão da ordem de julgamento de recursos extraordinário e especial simultaneamente interpostos. 1. Reclamação em que se impugna, sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, o trâmite de recurso especial, a despeito da superveniência de indicação administrativa de sobrestamento, pelo regime da repercussão geral, de recurso extraordinário simultaneamente interposto. 2. Remetidos ao STF o recurso extraordinário interposto em face do acórdão de segundo grau e o agravo em recurso extraordinário interposto contra o julgamento do recurso especial cujo trâmite a parte pretendia sobrestar, as questões deduzidas nos autos de origem foram integralmente submetidas à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (ARE 724.775), de modo que não subsiste a alegação de usurpação da competência desta Corte ou de má aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 12798 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 PUBLIC 3-2-2020). Reveja-se, na mesma linha, o HC 157621 AgR-AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 5-5-2020. Vale advertir, mais uma vez, aos embargantes, que o manuseio de reiterados embargos de declaração poderá acarretar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018